Tribunal: TJMT
Processo: 0017762-40.2011.8.11.0041
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-30

Inteiro teor:
APELANTE(S):
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
APELADO(S):
ALEXANDRINO GUSMÃO DE ALMEIDA

Número do Protocolo: 54679/2017
Data de Julgamento: 16-09-2020

E M E N T A
APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – REVOGAÇÃO DE NOMEAÇÃO – CUMULAÇÃO DE PROVENTOS COM APOSENTADORIA – NÃO OBSERVAÇÃO – AUSÊNCIA DE CUMULAÇÃO – APOSENTADORIA CASSADA – DIREITO LÍQUIDO E CERTO EVIDENCIADO – RECURSO NÃO PROVIDO.
Não é possível manter a cassação de nomeação em concurso público, sob a prerrogativa de cumulação de proventos com a aposentadoria, se no momento da percepção dos vencimentos, o servidor já se encontrava com a aposentadoria revogada.

APELANTE(S):
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
APELADO(S):
ALEXANDRINO GUSMÃO DE ALMEIDA

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES
Egrégia Câmara:
Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo Município de Cuiabá contra a Sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado em por Alexandrino Gusmão de Almeida, anulou ato praticado pelo Recorrente, e determinou a reintegração do Impetrante, ora Recorrido, no cargo de professor.
O Recorrente, então, afirma que o Magistrado não poderia ter procedido à anulação do ato administrativo, pois este se encontrava plenamente legal, já que o Apelado se encontrava a cumular os proventos de sua aposentadoria, e de professor, o que é vedado pelo ordenamento jurídico.
Assim, requer o provimento do apelo, e reforma do ato sentencial, a fim de que seja mantida a anulação de sua posse no cargo mencionado.
Embora intimado o Recorrido não apresenta contrarrazões ao recurso, conforme certidão de fls. 264.
A Procuradoria-Geral de Justiça, às fls. 270/271, emite seu parecer, no sentido de que o Recurso de Apelação não deve ser provido.
É o relatório.

P A R E C E R (ORAL)
O EXMO. SR. DR. FLAVIO CEZAR FACHONE (PROCURADOR DE JUSTIÇA)
Ratifico o parecer escrito.

V O T O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:
Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo Município de Cuiabá contra a Sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado por Alexandrino Gusmão de Almeida, anulou ato praticado pelo Recorrente, e determinou a reintegração do Impetrante, ora Recorrido, no cargo de professor.
De acordo com o que se abstrai do relatório, o único ponto a ser observado, é com relação à possibilidade da manutenção do ato que anulou a posse do Recorrido no concurso de professor.
Ao analisar o feito, esta medida estaria correta sob a justificativa de que o referido estaria a receber, de forma cumulativa, os proventos oriundos de sua aposentadoria, e seu salário como servidor público concursado, o que seria vedado.
Pois bem. Ao compulsar o feito, verifica-se que o Apelado era servidor efetivo do Município de Cuiabá, entretanto, após contrair moléstia, que o deixou completamente cego, entrou com seu pedido de aposentadoria, o que foi deferido pelo órgão responsável.
No período de sua aposentadoria, estudou pedagogia e prestou o concurso para a área de professor, sendo devidamente aprovado, logo, em razão desta aprovação, entrou com pedido junto à administração pública, a fim de que sua aposentadoria fosse cassada, isto em 9-2-2011 (fls. 134).
Após a análise de seu pedido, a revogação de sua aposentadoria foi concedida em 21-2-2011 (fls. 145), por meio da Portaria no 051/2011, entretanto, mesmo após sua nomeação em 7-1-2011, por meio do AGP no 005/2011, a municipalidade procedeu à revogação de sua posse em 21-3-2011 (fls. 115 e 116), por meio do AGP no 204/2011.
A partir desta narrativa, estabelece-se a linha cronológica do feito: primeiramente, o referido foi aposentado, em razão de sua incapacidade laborativa; depois, prestou concurso para o cargo de professor; houve a aprovação no concurso, e sua respectiva nomeação; ingressou com pedido de revogação de aposentadoria; seu pedido de cassação de aposentadoria foi admitido pela administração pública; por fim, revogou-se a portaria de nomeação do Recorrido.
Destarte, após analisar a narrativa, vislumbra-se que não houve, em nenhum momento, a cumulação dos cargos, tampouco dos proventos por parte do Recorrido, ainda mais após observar a vasta documentação colacionada nos autos, em que é possível analisar as portarias, as datas, e as informações com o rigor necessário.
Há de se conceder, então, a segurança, ante a demonstração do direito líquido e certo de forma incontestável, veja-se a jurisprudência:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO – AUSÊNCIA DE ATOS IMINENTES QUE DEMONSTREM A AMEAÇA DE LESÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO – IMPETRAÇÃO CONTRA NORMAS ESTADUAIS QUE REGULAMENTAM A INCIDÊNCIA DE ICMS NA OPERAÇÃO DE IMPORTAÇÃO SOB O REGIME DA ADMISSÃO TEMPORÁRIA (ART. 2o, §1o, I, DA LEI 7.098/98 E ARTIGOS 22 E 23 DO DECRETO 2.212/2014) – PRETENSÃO DE NÃO PAGAMENTO DE IMPOSTO SEM INDICAÇÃO DE ATO CONCRETO E ESPECÍFICO – IMPETRAÇÃO CONTRA LEI EM TESE – INCIDÊNCIA DA SÚMULA 266/STF – DENEGAÇÃO DA ORDEM – RECURSO DESPROVIDO.
1 – Segundo entendimento externado pelo Tribunal da Cidadania, “a concessão de mandado de segurança preventivo pressupõe a ocorrência de justo receio do impetrante de ser alvo de ato ilegal ou abusivo da autoridade, tendente a violar de forma objetiva, atual e iminente, seu direito líquido e certo”. (AgRg no MS 16.342/DF, Relator Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Seção, Julgado em 24/08/2011). (...) (N.U 1002020-79.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/7/2020, Publicado no DJE 1/8/2020).
Nesta toada, é certo que não é possível prover o recurso, eis que restou comprovado que o Recorrente já se encontrava com a aposentadoria revogada antes da realização da cassação de sua nomeação, o que torna o ato proferido como ilegal.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao Recurso de Apelação Cível, por entender que a Sentença se amolda aos princípios basilares, bem como, ao entendimento relativo ao feito, exposto nem nosso ordenamento jurídico.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (Relator convocado), DR. EDSON DIAS REIS (1o Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2a Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DESPROVERAM O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 16 de setembro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR MARCIO APARECIDO GUEDES - RELATOR